Tribunal: TJES
Processo: 5009596-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: DPVAT
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009596-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEIUDES RIBEIRO CEZARIO
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta sua hipossuficiência financeira, alegando inexistência de elementos nos autos que infirmem sua declaração, além de erro no peticionamento que impediu a juntada dos documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da gratuidade de justiça foi legítimo, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC, e a necessidade de elementos concretos nos autos que justifiquem sua negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao magistrado demonstrar elementos concretos que afastem tal presunção, conforme o artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O indeferimento da gratuidade depende da indicação de elementos específicos que infirmem a hipossuficiência alegada e presumida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de insuficiência financeira prestada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a indicação de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.055.899/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023; TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CLEIUDES RIBEIRO CEZÁRIO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos de ação indenizatória proposta pelo ora agravante em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 5791494) a Agravante sustenta que (i) é hipossuficiente financeiramente, conforme declaração que coligiu aos autos; (ii) não se vislumbra dos autos qualquer indício sobre a suposta boa condição financeira da recorrente; (iii) houve um equívoco, durante o peticionamento de origem, que impossibilitou anexar os documentos relativos à sua situação financeira; (iv) auferia renda de um salário mínimo, a título de benefício previdenciário, o qual, entretanto, foi cessado; e (v) atualmente, não possui renda própria, sendo dependente financeiramente de seu companheiro.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
6143373, por meio da qual o Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro deferiu o pleito liminar recursal.

Isso porque, em que pese a presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração prestada pela parte ostente natureza relativa, é cediço que, nos termos do §2 do art. 99 do CPC, “o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

In casu
, considero inexistentes quaisquer elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela agravante, de modo que se afigura ilegítimo o indeferimento operado na instância primeva, consoante jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
. 3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4.
Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC
. 5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade,
em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência
. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício
.
4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Além disso, considero verossimilhante a alegação de que houve um equívoco no peticionamento da documentação comprobatória da insuficiência de recursos da agravante, o que se pode depreender a partir (i) do
print screen
apresentado no id. 5791494, que demonstra os arquivos digitais salvos no dia anterior à manifestação nos autos de origem; bem como (ii) da manifestação da parte no id. 21110077, que se assemelha ao típico peticionamento de advogados no sistema PJe quando pretendem apresentar petição e documentos anexos.

Aliás, em consideração a tais documentos, depreende-se a condição de microempreendedora individual da recorrente (ids. 5791734 e 5791735), bem como que, ao tempo da decisão, estava ela a requerer a extensão do pagamento de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo (id. 5791495), o qual restou indeferido.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por CLEIUDES RIBEIRO CEZÁRIO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada, deferindo-se à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)